Tribunal: TJBA
Processo: 8033815-31.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8033815-31.2023.8.05.0000 – Comarca de São Desidério/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Lucas Moraes Barbosa Defensora Pública: Dra. Laís Daniela Nunes Campos Sambüc Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA Processo de 1º Grau: 8001425-62.2021.8.05.0231 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, ALÉM DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INACOLHIMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DE CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. COMPROVADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA IMPERIOSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Lucas Moraes Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/09/2022, tendo sido preso em 21/06/2023, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 47411017), a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de contemporaneidade entre a data do suposto crime e a decisão constritiva. Sustenta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 47727412) noticiam que “[...] no dia 23 de abril de 2021, por volta das 04h00min, na Rua Imperial, em frente à casa de nº 19, no Distrito Sítio do Rio Grande, zona rural do Município de São Desidério/BA, ao agir de forma livre e consciente, o denunciado LUCAS MORAES BARBOSA matou a vítima João Vitor Rodrigues Moraes, seu irmão. Com a apuração dos fatos, o Ministério Público, em parecer, requereu a prisão preventiva do denunciado, que se efetivou posteriormente. De fato, oferecida a denúncia, houve o seu recebimento em 23/09/2022, conforme ID 238352651. Nessa mesma ocasião, também foi decretada a prisão preventiva do acusado para fins de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontrava em local incerto e não sabido, a indicar que se furtava à aplicação da lei penal (ID 238352651). Mais tarde, houve o cumprimento do mandado de prisão. No dia 22/06/2023, por sua vez, fora realizada a audiência de custódia e, de acordo com o termo de ID. 395805602, este Juízo atestou a ausência de irregularidades na prisão do denunciado, que já se encontrava devidamente custodiado por outro motivo. Desse modo, este Juízo apenas apreciou a regularidade formal do cumprimento da prisão preventiva e a manteve em seus demais termos, ante a manutenção do contexto fático-probatório. Por derradeiro, foi impetrado, junto a este E. Tribunal, o Habeas Corpus n. 8033815-31.2023.8.05.0000. Tais circunstâncias, sobretudo a gravidade em concreto, indicam que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, bem como para resguardar a higidez da colheita probatória (crime cometido no âmbito doméstico). Ora, os elementos informativos que emanam dos autos apontam para que o réu teria praticado delito de acentuada gravidade concreta, qual seja, homicídio qualificado, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que assassinou o próprio irmão, por meio de asfixia mecânica, obstruindo a sua respiração por meio do enforcamento, sem motivo aparente, porquanto as testemunhas ouvidas declararam desconhecer eventual desentendimento pretérito existente entre os irmãos. Outrossim, o acusado se evadiu após a prática delituosa, encontrando-se em local incerto e não sabido. [...]”. V - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que o decreto preventivo foi devidamente fundamentado pelo Juiz de origem, que assinalou a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, diante da existência de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública, ao apontar a gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente foi, em tese, o responsável pela morte do próprio irmão, utilizando-se de asfixia mecânica por enforcamento, obstruindo a respiração da vítima (uso das mãos e de corda), sem que houvesse motivos aparentes para tal conduta, já que as testemunhas do fato não indicaram a ocorrência de desentendimentos anteriores entre os irmãos. O Magistrado a quo sinalizou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu após a suposta prática delituosa. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Registre-se que, apesar da alegação constante na impetração de que o paciente não se trata de pessoa foragida e que o Estado não envidou esforços para citá-lo no endereço constante na denúncia, conquanto não tenha a impetrante colacionado aos fólios cópia integral do processo de 1º grau, tampouco do procedimento investigativo, o que se observa dos documentos carreados ao mandamus, em cotejo com os informes judiciais, é que a prisão preventiva foi decretada na mesma oportunidade do recebimento da denúncia, em 23/09/2022, e, naquele momento, a Autoridade Impetrada sinalizou que, após a suposta prática do delito de homicídio qualificado em 23/04/2021, o paciente evadiu-se, estando em local incerto e não sabido, vindo a sua prisão ser cumprida, em 21/06/2023, na mesma oportunidade em que citado, por meio de Carta Precatória enviada à Comarca de Senhor do Bonfim (cidade diversa da que ocorreram os fatos), expedida no dia subsequente à decretação da custódia cautelar (23/09/2022 – ID. 47412621, págs. 03/04), tendo o Magistrado a quo noticiado que o paciente já estava preso por outro motivo quando efetivada a sua custódia no feito de origem. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade entre a data do suposto crime, da decisão constritiva e do cumprimento do mandado de prisão, não merece acolhimento. Ainda que a decretação da custódia cautelar não tenha acontecido imediatamente após o crime, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. IX - Ademais, consoante informes judiciais (ID. 47660412), na audiência de custódia realizada em 22/06/2023, foi constatada a ausência de irregularidades na prisão do paciente, o qual já se encontrava encarcerado por outro motivo. O Magistrado a quo reavaliou ainda a prisão preventiva, ratificando o decreto constritor diante da manutenção do contexto fático-probatório. Desse modo, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, e inclusive foram reiteradas recentemente pelo Juízo de origem, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. X - Outrossim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência e inadequação. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8033815-31.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Lucas Moraes Barbosa, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.